Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703832-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAYNA BARBOSA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS – DF) contra a decisão de deferimento do pedido de urgência a favor da impetrante no mandado de segurança no 0700031- 16.2024.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda do DF). Esta 2a Turma Cível, ao julgar o presente recurso, confirmou a tutela de urgência supramencionada ao conferir razoabilidade à concessão de bonificação de 10% na nota da candidata em processo seletivo de residência médica, dada a participação no Programa Mais Médicos do Brasil. Após publicação do acórdão no 1866322, o Distrito Federal apresentou petição, na qual informa que teria sido proferida sentença de improcedência nos autos de origem, com a consequente reforma da medida de urgência anteriormente deferida. Assim, pede que este recurso seja considerado prejudicado, por perda do objeto (id 59962590). Diante do exposto, nada a prover tendo em vista que o agravo já foi julgado. A parte interessada deverá, se for o caso, se valer da via processual adequada a obtenção da tutela. Publique-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Arquive-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator